Tribunal: TJBA
Processo: 8063512-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063512-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA e outros (2) Advogado(s): PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA, RODRIGO BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSIDERÁVEL APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração que sustenta constrangimento ilegal na prisão do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos da prisão cautelar, ressaltando que o decreto preventivo não apontou elementos concretos e individualizados que justifiquem a medida extrema, limitando-se a justificar a custódia na gravidade em abstrato do delito, prática vedada pelo sistema jurídico brasileiro. 2. Inicialmente, cumpre salientar que a inexistência de laudo definitivo não tem o condão de infirmar a legalidade da prisão preventiva. O auto de prisão em flagrante e o a auto de apreensão e exibição, aliados ao laudo preliminar, se revelam suficientes, em sede de cognição sumária, para amparar a decretação da medida extrema, sendo o laudo definitivo exigível apenas na fase instrutória, para fins de formação de convencimento e eventual prolação de sentença condenatória. Aliado a isso, constata-se dos autos de origem (ação penal n. 8005000-85.2025.8.05.0248), que o Juízo originário determinou a realização de exame pericial no material apreendido para a confecção do Laudo de Constatação Definitivo. 3. Prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada, uma vez que baseada em circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 4. A apreensão de quantidade considerável de droga, a nocividade de uma das substâncias entorpecentes (1,968kg de maconha e 0,16kg de cocaína), a forma de acondicionamento (porções individualizadas e porção em maior proporção, evidenciando destinação comercial), instrumento específico para a atividade ilícita (balança de precisão) e dinheiro em espécie constituem elementos objetivos que demonstram não apenas a materialidade delitiva, mas também o elevado potencial lesivo e alcance da conduta supostamente praticada. 5. As condições pessoais favoráveis do acusado (primariedade, residência e ocupação fixas) não têm o condão de, por si só, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que justificam a custódia cautelar. 6. A decisão impugnada, desse modo, apresenta fundamentação idônea, mostrando-se suficiente para sustentar a medida restritiva da liberdade individual. 7. Medidas cautelares diversas da prisão que se revelam insuficientes, no caso concreto, para garantia da ordem pública. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8063512-29.2025.8.05.0000 impetrado por RODRIGO BARBOSA DA SILVA (OAB/BA 77.074) e PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA (OAB/BA 79.793) em favor de MARCILIO RIBEIRO DOS SANTOS DIAS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.